Tribunal: TJDFT
Processo: 0705496-93.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO RECONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou o denunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa requer a absolvição sumária por legítima defesa, a desclassificação para crime diverso da competência do júri ou o reconhecimento da desistência voluntária com enquadramento em lesão corporal grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova inequívoca da legítima defesa que autorize a absolvição sumária; (ii) verificar se há elementos para desclassificação da conduta para crime não doloso contra a vida; e (iii) avaliar se houve desistência voluntária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A absolvição sumária fundada na legítima defesa exige prova clara e incontestável da excludente, o que não se verifica, não havendo prova contundente de que o querelante agiu com a intenção de se defender de atual ou iminente agressão, utilizando-se moderadamente dos meios necessários.
4. O pleito de desclassificação da conduta, enquadrada como crime doloso contra a vida, por outra, de competência do Juízo singular, exige a presença de prova inequívoca de ausência do animus necandi, inexistente nos autos.
5. Não se reconhece a desistência voluntária quando o recorrente prossegue nas agressões até ser contido por terceiros, sendo necessário inclusive acionar a polícia, o que afasta a hipótese de cessação voluntária do iter criminis.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.